Tribunal: TJBA
Processo: 8003833-64.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003833-64.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JUCLEI DA SILVA NASCIMENTO

Advogado(s)
:
ANNA CAROLINA BLANCO GALRAO LIMA

AGRAVADO: LUANA MACHADO MOREIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
TAIANE NEGREIROS PALMEIRA

DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
Juciclei da Silva Nascimento em desfavor de Luana Machado Moreira, representando suas filhas menores
, nos autos do processo nº 8001396-81.2025.8.05.0001, irresignado com a decisão que acolheu o parecer ministerial e deferiu o pedido de redução dos alimentos provisórios fixando no valor de 80% (oitenta por cento) do salário mínimo.

Sustenta que, embora tenha havido redução em relação ao valor inicialmente arbitrado, a decisão manteve monta manifestamente incompatível com a capacidade contributiva atual do alimentante, impondo obrigação sabidamente inexequível desde a sua origem.

II. Questão em discussão
Discute-se a adequação do valor fixado a título de alimentos provisórios, à luz do binômio necessidade-possibilidade, diante das alegações de limitação financeira do alimentante e das necessidades específicas da menor.

III. Razões de decidir
A fixação dos alimentos deve observar o trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade, nos termos do art. 1.694, §1º, do Código Civil, bem como o princípio da proteção integral da criança, previsto no art. 227 da Constituição Federal.
No caso, os elementos constantes dos autos indicam, em análise perfunctória, a capacidade do agravante de contribuir com o valor arbitrado, não sendo
os argumentos lançados
suficientes
para afastar
a obrigação alimentar no patamar fixado.
A redução pretendida implicaria prejuízo direto à subsistência e ao adequado desenvolvimento da criança, devendo prevalecer o princípio do melhor interesse do menor.
Ressalte-se que os alimentos provisórios possuem natureza precária e podem ser revistos a qualquer tempo, mediante demonstração de alteração concreta na situação financeira das partes.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reafirma que a revisão do quantum alimentar demanda reexame do conjunto fático-probatório, o que reforça a necessidade de preservação da decisão fundada nos elementos dos autos.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e desprovido.

Tese:
A fixação de alimentos provisórios deve observar o binômio necessidade-possibilidade, sendo legítima a manutenção do valor arbitrado quando não comprovada, de forma inequívoca, a incapacidade financeira do alimentante, especialmente diante de necessidades ampliadas do menor.

Legislação relevante citada:
Constituição Federal, art. 227; Código Civil, art. 1.694, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 2.100.903/MG, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.